Tribunal: TJDFT
Processo: 0002427-02.2017.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, sobretudo, quando confirmada pelo acervo probatório

2. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante.

3. Recurso conhecido e desprovido.